Tribunal: TJMT
Processo: 1038117-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038117-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO QUINTANILHA DE ALMEIDA - CPF: 382.487.628-07 (ADVOGADO), ENAJE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.180.951/0001-71 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0005-88 (AGRAVADO), BRUNO CHATACK FERREIRA MARINS - CPF: 111.890.727-26 (ADVOGADO), OXIGENIO CUIABA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO FUNDADA EM RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/80 (EXECUÇÕES FISCAIS) À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa incluída no polo passivo de execução de título extrajudicial, sob fundamento de formação de grupo econômico com a executada originária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: o redirecionamento da execução contra empresa terceira, por suposta vinculação societária com a devedora, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização patrimonial de terceiro, ainda que integrante do mesmo grupo econômico, exige a prévia instauração de incidente processual próprio, como meio de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a regular formação da relação processual.

4. O reconhecimento de grupo econômico com efeitos executivos demanda instrução específica.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara tem reafirmado a imprescindibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão de terceiros no polo passivo.

6. A distinção entre a sistemática das execuções fiscais e civis comuns impede a aplicação analógica da Lei nº 6.830/80 às execuções entre particulares, sendo imprescindível o respeito ao procedimento previsto no CPC para responsabilização de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de empresas no polo passivo da execução com base em suposta formação de grupo econômico exige prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob pena de nulidade por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. A aplicação da sistemática das execuções fiscais às execuções civis fundadas em obrigações entre particulares configura equívoco jurídico, por desconsiderar as garantias processuais previstas no CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, REsp 1.930.115/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; TJMT, AI 1009970-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024; TJMT, AI 1023880-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ENAJE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, na Execução de título extrajudicial nº 1015882-31.2023.8.11.0055 ajuizada por DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-MULTICENTER em face de PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA-FILIAL (CNPJ sob n. 29.572.407/0002-56).

A decisão agravada, ao apreciar pedido formulado pela exequente, reconheceu a existência de grupo econômico de fato entre a empresa executada (PORK FOODS – FILIAL) e as empresas PORK FOODS–MATRIZ (CNPJ nº 29.572.407/0001-75) e ENAJE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, determinando, por conseguinte, a inclusão destas no polo passivo da execução, para que todos os atos executivos sejam também dirigidos contra elas, bem como que o Cartório Distribuidor inclua o nome nas empresas no polo passivo da demanda.

A agravante aduz que a decisão deve ser reformada, pela violação da coisa julgada formal e à preclusão
pro judicato
, considerando a decisão anterior que acolheu a Exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de atos constritivos em nome da empresa ENAJE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Afirma a nulidade absoluta da decisão por ausência do devido processo legal, tendo em vista a não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de reconhecer o grupo econômico e, também, a ausência de requisitos legais e que a fundamentação é equivocada, com base na Lei de Execução Fiscal, inaplicável ao caso de execução entre particulares.

Requer o provimento do agravo para que seja reformada integralmente a decisão, restabelecendo a sua exclusão do polo passivo da execução, bem como a declaração de nulidade de quaisquer atos constritivos que eventualmente tenham sido praticados (id. 325255356).

Deferido o efeito suspensivo pela decisão de id. 326009895.

A agravada pugna pela manutenção da decisão, defendendo a legitimidade da medida e a responsabilização da agravante, sob o argumento de existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas (id. 332420399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Execução de título extrajudicial n. 1015882-31.2023.8.11.0055 foi ajuizada por DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. em desfavor de PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA., objetivando receber as notas fiscais com comprovantes de recebimento de mercadorias, duplicata e instrumento de protesto, no valor de R$. 19.028,88.

No curso da execução, o Juízo, em 15/4/2025, acolheu a Exceção de PréExecutividade apresentada por ENAJE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e declarou a nulidade dos atos constritivos praticados em seu desfavor, destacando que a “
constrição de ativos financeiros da excipiente foi determinada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco foram observados os requisitos legais para tanto, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC e do art. 50 do Código Civil
”. (id. 190334562 dos autos da execução).

Posteriormente, em 8/8/2025, o Juízo acolheu pedido do exequente e reconheceu a formação de grupo econômico entre a empresa executada PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - FILIAL e as empresas PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - MATRIZ e ENAJE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, cuja decisão é objeto deste agravo.

O redirecionamento da execução a terceiro, ainda que supostamente vinculado ao devedor originário por integrar um mesmo grupo econômico, pressupõe a observância do devido processo legal, notadamente mediante a instauração de incidente processual específico, como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando for o caso.

A exigência de instauração prévia de procedimento próprio decorre da necessidade de garantir ao terceiro o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo que seu patrimônio seja atingido por decisão proferida de forma unilateral, sem a formação válida da relação processual.

Tal entendimento, aliás, já foi objeto de deliberação por esta própria Câmara, que, em diversos precedentes, firmou orientação no sentido da necessidade de instauração de incidente processual específico para o reconhecimento de grupo econômico com efeitos executivos.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA EMPRESA SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO
DA EXECUTADA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedado redirecionar a Execução para empresa que não faz parte da lide sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o reconhecimento de grupo econômico, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
(artigos 133 a 137 do CPC).

(TJMT, N.U 1009970-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja, a empresa a qual o exequente afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...)

(TJ-MT 1023880-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (destaquei)

No caso, observa-se que a decisão que reconheceu a existência do grupo econômico foi proferida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa das empresas incluídas na execução, pois decorreu de requerimento da exequente formulado por simples petição em 13/6/2025.

As alegações formuladas pelo agravada, voltadas ao reconhecimento de grupo econômico, não podem ser apreciadas de forma unilateral no curso da execução, como ocorreu na espécie.

Trata-se de matéria que demanda, previamente, a instauração de incidente processual próprio, por meio do qual as partes eventualmente atingidas possam exercer plenamente o direito de defesa.

A apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico, nos moldes em que foi formulado, diretamente no curso da execução e sem a observância do procedimento processual cabível, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Tal prática compromete a validade de eventual responsabilização de terceiros, à míngua de regular formação da relação processual.

Registro que esta decisão não examina o mérito das alegações trazidas pela agravante, tampouco antecipa qualquer juízo quanto à existência ou inexistência de grupo econômico.

O que se reconhece, unicamente, é a inadequação da via processual eleita, em razão da ausência de instauração do procedimento formal necessário à inclusão de terceiros no polo passivo da execução.

Adentrar no exame das razões de fundo, sem o devido processamento da matéria na origem e sem oportunizar o contraditório às partes potencialmente atingidas, implicaria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução possa atingir bens de empresa do mesmo grupo econômico que não participou da fase de conhecimento.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial,
é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.930.115/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Distingue-se a orientação adotada no âmbito das execuções cíveis comuns da sistemática aplicada nas execuções fiscais, em que, por força da legislação especial (Lei nº 6.830/80) e do princípio da efetividade da cobrança tributária, admite-se o redirecionamento da execução sem necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, no âmbito tributário, o STJ, no julgamento do REsp 1.786.311/PR (Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019), assentou que “
não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial
.”

O entendimento firmado no REsp 1.786.311/PR aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, as quais possuem disciplina normativa própria e finalidade pública específica, não se estendendo às execuções fundadas em obrigações de natureza privada.

Em matéria civil, os julgados mais recentes do STJ têm reafirmado a necessidade de instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Nesse sentido, o STJ, em decisão recente (AgInt nos EDcl no AREsp: 2401723 SP), assentou que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.

De igual modo, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NO BOJO DA EXECUÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA TERCEIROS.
NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico formulado no curso de execução de título extrajudicial. O juízo de origem entendeu ser necessária a instauração de incidente processual autônomo para a apreciação do pedido. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de grupo econômico, para fins de redirecionamento da execução, pode ser processado nos próprios autos executivos, mediante incidente, ou se demanda, necessariamente, a propositura de ação autônoma. III. Razões de decidir

3.
O redirecionamento da execução a empresa terceira, ainda que vinculada à devedora, depende da prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), instrumento legalmente previsto para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
4. O reconhecimento de grupo econômico é matéria que demanda instrução probatória e não pode ser admitido mediante simples decisão interlocutória proferida no bojo da execução.

5. A ausência de instauração do incidente específico acarreta nulidade, sendo vedado o redirecionamento sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1.
O redirecionamento da execução contra terceiros, com fundamento na existência de grupo econômico, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
2. A pretensão de reconhecimento de grupo econômico não pode ser apreciada diretamente no bojo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009970-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024; TJMT, AI nº 1023880-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09.10.2024.

(TJMT, N.U 1009463-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO EM GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença, em Ação de Cobrança fundada em contrato de prestação de serviços, a qual deferiu a inclusão, no polo passivo da Execução, de empresas apontadas como pertencentes ao mesmo grupo econômico da executada, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é admissível a inclusão de terceiros no polo passivo da Execução com fundamento em suposta formação de grupo econômico, sem que tenha sido instaurado o incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC e sem que tenha sido oportunizado aos terceiros direito a manifestação. III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de terceiros no polo passivo da Execução judicial exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa,
nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

A mera alegação de identidade de nome, localização geográfica, ramo de atividade ou sócios em comum entre as empresas não é suficiente para o reconhecimento de grupo econômico, sendo indispensável a demonstração de abuso da personalidade jurídica.

A responsabilização solidária entre empresas com base em grupo econômico pressupõe instrução adequada para apuração dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto, sendo clara a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inclusão de empresa no polo passivo da Execução com fundamento na existência de grupo econômico impõe a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do CPC.

A simples identidade entre nome, sócios ou ramo de atuação não configura, por si só, grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica.

A ausência de contraditório e ampla defesa impõe a reforma do decisum.

(TJMT. N.U 1003667-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Assim, o Juízo, ao aplicar a legislação especial referente as execuções fiscais (Lei nº 6.830/80) ao caso em comento, não adotou o correto entendimento jurisprudencial à espécie, impondo a reforma da decisão agravada.

Por fim, deixo de proceder a análise de nulidade de eventuais atos constritivos, diante do efeito suspensivo concedido ao Agravo e da ausência de atos expropriatórios efetivados na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, sem a instauração de incidente processual específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026